Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006660-78.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL - CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DE EXECUÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – INCIDÊNCIA DA LEI DE ARBITRAGEM REPELIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Incabível a redistribuição dos autos sob o pretexto de que neles há conflito relacionado à Lei de Arbitragem, quando decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça já repeliu a discussão relacionada ao compromisso arbitral, com base na preclusão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pela juíza de direito da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante de decisões emanadas da
11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, que, nos autos da Execução de n.o 0026777-91.2015.8.11.0041 e dos Embargos correspondentes, declinou da competência e remeteu os autos ao juízo suscitante, ao fundamento de que existe cláusula de compromisso arbitral no contrato celebrado entre os litigantes, o que atrairia a competência da 4a Vara por força da Resolução n. 02/2019/TJMT.

A Suscitante afirma que, nos processos referenciados, não existe conflito decorrente da lei de arbitragem, para fins de modificação de competência. Acrescenta que apesar de haver, no contrato celebrado entre os litigantes, uma cláusula arbitral, esta sequer foi invocada pelas partes na fase processual oportuna, o que descaracteriza a fundamentação utilizada pelo juízo suscitado para a remessa dos autos retromencionados.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emitentes pares:

O conflito foi instaurado em decorrência da redistribuição de processos determinada pela juíza da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que entendeu que o caso em julgamento tangencia conflito relacionado à Lei de Arbitragem, o que acarretaria a competência da 4a Vara Cível, por força do art. 1o da Resolução n. 2/2019/TJMT.

Pela análise dos autos, percebe-se que a redistribuição foi determinada em manifesto equívoco.

Isso porque a questão atinente à incidência da Lei de Arbitragem já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão transitada em julgado (id. 84160953), consignou que a existência de compromisso arbitral não foi suscitada na fase processual oportuna, o que inviabiliza qualquer discussão a esse respeito nos autos originários.

Evidente, portanto, que não subsiste qualquer conflito relacionado à Lei de Arbitragem, o que desconfigura o argumento utilizado pelo Suscitado para a redistribuição dos autos de origem.

A jurisprudência deste Tribunal é elucidativa:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM NÃO SUSCITADA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – RENÚNCIA AO JUÍZO ARBITRAL – AUSÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM A JUSTIFICAR O ENVIO À VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
– CONFLITO PROCEDENTE.
“A convenção de arbitragem deve ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação. Não o fazendo, não haverá conflito decorrente da lei de arbitragem a justificar o envio à Vara Especializada.”
(CC 1002675-09.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)”

(TJ-MT - CC: 10071743620188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/04/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento dos processos conexos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021